Tribunal: TJBA
Processo: 8034936-31.2022.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Órgão Especial

Embargos Declaratórios no
Procedimento Comum Cível Nº 8034936-31.2022.8.05.0000

Embargante
: Estado da Bahia

Procurador
a
do Estado: Veronica Silva Brit
o
, OAB/BA nº 14.313

Embargado
: Município de Andaraí

Procuradora do Município: Roberta Santos de Oliveira, OAB/BA nº 37.069

Procuradora Geral de Justiça Adjunta: Wanda Valbiraci Caldas Figueiredo

Relator: Mario Alberto Simões Hirs

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO INFRINGENTE. INVIABILIDADE. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração constituem instrumento processual com finalidade específica de sanar eventual obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

A mera discordância com a interpretação conferida no julgado embargado não autoriza a reapreciação da matéria pela via estreita dos aclaratórios.

Ausente a prática de ato doloso de improbidade administrativa, aplica-se o prazo prescricional quinquenal para constituição do crédito decorrente de infração à legislação administrativa (Temas 324/STJ e 666, 897 e 899 do STF).

Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nos autos do ProceComCiv nº
8034936-31.2022.8.05.0000
, em que figura como embargante o ESTADO DA BAHIA e como embargado o MUNICÍPIO DE ANDARAÍ.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos,
REJEITAR
os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.